Tribunal: TJES
Processo: 5007232-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007232-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDERSON DUDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007232-83.2023.8.08.0030

Recorrentes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: ANDERSON DUDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADA POR ANDERSON DUDA EM FACE DO DETRAN/ES, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI NOTIFICADO DO AUTO DE INFRAÇÃO S00359025, CONFIGURANDO ASSIM ILEGALIDADE NO ATO DO REQUERIDO, POSTO QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH Nº 2021-GD2BB.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 28438397 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2021-GD2BB, em nome da parte autora ANDERSON DUDA junto ao DETRAN-ES, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.” (3). RECURSO DO DETRAN.
PRELIMINARMENTE VERSA ACERCA: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRANES EM RELAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS; AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA DE LITIGAR CONTRA O DETRAN/ES; DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ÓRGÃO AUTUADOR; DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL; DA IMPOSSIBILIDADE DO DETRAN/ES IMPUGNAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA; DO CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NO MÉRITO, ADUZ

PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA PARA REVER A LEGALIDADE DO AIT LAVRADO POR OUTRO ÓRGÃO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE PSDD EM CASO DE ANULAÇÃO DO AIT. AUTOEXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÕES DO DETRAN NO GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AO FINAL, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA RECORRIDA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS SUSCITADAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
CONFORME MENCIONADO EM OUTROS PROCEDIMENTOS QUE PUDE PROFERIR VOTO, ESTOU FAZENDO UM REAJUSTAMENTO DE MEU POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE QUE, EM PROCEDIMENTOS DESTA NATUREZA, MALGRADO TENHA SIDO FORMULADO PEDIDO UNICAMENTE DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. DESDE A COMPOSIÇÃO ANTERIOR À MINHA CHEGADA NESTA TURMA RECURSAL, QUANDO AINDA MEMBROS EFETIVOS OS COLEGAS GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO, SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON E GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, FIRMOU-SE O ENTENDIMENTO PELA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL NOS FEITOS EM QUE SE QUESTIONA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR, POSTO QUE É DEVER DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO RECORRENTE, AO INICIAR UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, MUNIR-SE DE INFORMAÇÕES A FIM DE OBSERVAR A DEVIDA CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO IMPOSTA AO CONDUTOR, AINDA QUE A PENALIDADE SEJA ORIGINADA DE OUTRO ÓRGÃO AUTUADOR, SOB PENA DE GRAVE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EXPOSTOS NA CF/88. E ESSE ENTENDIMENTO FOI MANTIDO PELA COMPOSIÇÃO QUE SUCEDEU ÀQUELA PRIMEIRA, ONDE AINDA ATUO COMO MEMBRO TITULAR, PARA OS PEDIDOS APENAS DE NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. DIFERENTE CONCLUSÃO, É ADOTADA POR ESTE COLEGIADO, E AÍ CITO JULGAMENTO DE MINHA RELATORIA NO RECURSO INOMINADO N° 0000366-89.2018.8.08.0008, ONDE MANTIVE A SENTENÇA DE PISO POSTO QUE O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE ERA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, SENDO QUE ESTE HAVIA SIDO LAVRADO POR ENTE DIVERSO. E APROVEITEI O ENSEJO, PARTINDO DA PREMISSA QUE TENHO COLABORADO COMO SUPLENTE NA 2ª TURMA RECURSAL, PARA IGUALMENTE VERIFICA O ENTENDIMENTO DAQUELE COLEGIADO SOBRE O TEMA, QUE HOJE TEM DENTRE SEUS MEMBROS, OS PRÓPRIOS GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO E GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, SENDO CONSTATADO QUE A MESMA CONCLUSÃO AINDA É ADOTADA POR AQUELE COLEGIADO, CITANDO, A TÍTULO DE EXEMPLO, O RECENTE JULGADO PROFERIDO NO RI 0002189-79.2020.8.08.0024. NA VERDADE, REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O CASO E BUSCANDO SEU APERFEIÇOAMENTO DIANTE DA MAIS MODERNA JURISPRUDÊNCIA, INCLUSIVE ENCAMPADA PELO PRÓPRIO STJ (ARESP 1864057/SP), ENTENDO QUE A CONCLUSÃO MANIFESTADA PELO E. RELATOR DEVA SER MANTIDO, MAS POR OUTROS FUNDAMENTOS, E DE ORDEM PÚBLICA. REAFIRMO MINHA CONVICÇÃO DE QUE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL (DETRAN/ES), POR TER PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O PEDIDO FORMULADO, É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. NO ENTANTO, NÃO PODEMOS NEGAR QUE O ACOLHIMENTO DO PLEITO FORMULADO PELA PARTE REQUERENTE – DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – EXIGE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO UMA PRÉVIA ANÁLISE E PRONUNCIAMENTO DESCONSTITUTIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIO, ESTE EXPEDIDO POR ENTE DIVERSO E AUTÔNOMO E QUE, POR SUA VEZ, DEVE COMPOR A RELAÇÃO PROCESSUAL EM LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, NA FORMA DO ART. 113, I DO NCPC. RESTA APENAS VERIFICAR SE, NO CASO CONCRETO, COM A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, HAVERIA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, OU SE APENAS A NULIDADE DA SENTENÇA COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA QUE A PARTE REQUERENTE PROMOVA A ADEQUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. POIS BEM. VOLVENDO OS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS, CONSTATO QUE O AUTO DE INFRAÇÃO FOI LAVRADO PELO DNIT (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES), HAVENDO A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO E O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ASSIM, FORTE NAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, ENTENDO EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, REAFIRMANDO A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES, PORÉM, RECONHECER A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO ENCARREGADO DA LAVRATURA DA INFRAÇÃO, E POR DETER ESSE PRERROGATIVA DE SER PROCESSADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA E EXTINGUIR O FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR FORÇA DE LEI.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)